Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE DAS PARTES. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO DE COMISSÃO COM BASE EM USOS E COSTUMES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a validade de contrato verbal de corretagem firmado entre as partes e condenou o réu ao pagamento de comissão de corretagem no valor de R$ 350,00, correspondente a 5% da transação de cessão de fração ideal de imóvel no valor de R$ 7.000,00. A sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, fixando honorários em R$ 500,00 e determinando a atualização do valor segundo o INPC, com juros de 1% ao mês a partir da citação, observando o regime intertemporal da Lei no 14.905/2024. O réu apelou, alegando ausência de prova da intermediação, ilegitimidade ativa e passiva, pagamento anterior a terceiros e error in judicando quanto à fixação da comissão, sucumbência e critérios de atualização.
II. Questão em discussão
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes a legitimidade ativa da autora e a passiva do réu para figurar na ação de cobrança por corretagem; (ii) estabelecer se restou comprovada a intermediação da autora no negócio jurídico; (iii) determinar se é possível o arbitramento da comissão com base em usos e costumes nos termos do art. 724 do Código Civil; (iv) analisar se a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser alterada; (v) verificar a correção dos critérios de aplicação de juros e correção monetária à luz da Lei no 14.905/2024.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade das partes deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficientes, em abstrato, as alegações constantes da petição inicial quanto à contratação verbal e à efetiva intermediação prestada pela autora.
4. A análise da existência ou não de vínculo contratual entre as partes, da extensão da obrigação e da quitação por terceiros não constitui matéria preliminar, mas mérito, não sendo apta a afastar a legitimidade processual.
5. A prova produzida nos autos comprova que a autora atuou na aproximação das partes, forneceu informações sobre o negócio e participou de tratativas típicas de corretagem.
6. A ausência de cláusula expressa ou de percentual contratualmente definido autoriza o arbitramento judicial da comissão com base nos usos e costumes locais, nos termos do art. 724 do Código Civil, tendo o juízo fixado valor proporcional e compatível com o tipo de negócio.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência reflete adequadamente a extensão da vitória de cada parte, considerando que a autora obteve o reconhecimento do contrato verbal e do direito à comissão.
8. A sentença observou corretamente o regime intertemporal da Lei no 14.905/2024, ao aplicar seus critérios apenas a partir de sua entrada em vigor, não havendo retroatividade indevida.
IV. Dispositivo
9. Reiteram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 724, 725; CPC/2015, arts. 85, §§ 8o, 8o-A, 11 e 14; art. 86; Lei no 14.905/2024.